Tribunal: TJDFT
Processo: 0749061-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONEXÃO ENTRE INQUÉRITOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, em desfavor do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, no contexto de inquérito policial apurando suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo é competente para processar e julgar o inquérito policial relativo ao descumprimento das medidas protetivas de urgência, considerando a alegada conexão entre os autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado estabelece a existência de conexão instrumental e probatória entre as ações penais que fixam medidas protetivas de urgência e aquelas que apuram seu descumprimento, sendo competente o Juízo que fixou as referidas medidas, caso ainda estejam vigentes.
4. Apesar do arquivamento do inquérito originário, a manutenção das medidas protetivas de urgência pelo prazo fixado justifica a reunião dos feitos para garantir a coerência e a continuidade da proteção jurídica outorgada.
5. Não há modificação de competência se o inquérito correlato foi arquivado, mas as medidas protetivas ainda vigem, configurando a conexão probatória necessária.
6. Declara-se a competência do Juízo suscitante, reforçando que a manutenção das medidas até seu término garante a adequação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito procedente. Competência declarada em favor do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.
Tese de julgamento:
1. O Juízo que fixa medidas protetivas de urgência é competente para apurar eventual descumprimento enquanto tais medidas estiverem vigentes, mesmo que o inquérito originário tenha sido arquivado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, II; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942050, 0737964-77.2024.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, j. 06/11/2024, publ. DJe: 15/11/2024.